Tribunal: STF
Processo: HC 202780
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Petição 85.812/2021: Trata-se de pedido de desconstituição da decisão proferida no agravo regimental em habeas corpus, cujo julgamento ocorreu em Sessão Virtual de 13.08.2021 a 20.08.2021.
    O peticionante alega que “não há justificativa para que se negue provimento ao agravo interno, vez que a defesa instruiu seu pedido de forma devida. E mais, o acórdão não foi anteriormente juntado no habeas corpus em razão da ausência de disponibilização do STJ, motivo pelo qual a defesa optou por não aguardar a disponibilização da íntegra do acórdão, eis que o cerceamento à liberdade estava evidenciado”.
    O pedido não deve ser conhecido, tendo em vista que já foi efetivada a devida prestação jurisdicional por este Tribunal. 
    As decisões proferidas nestes autos, monocrática e colegiada, para além dos aspectos formais, enfrentaram a questão de fato, apontando a inexistência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizasse o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    Ademais, não se verifica hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo caso de receber a petição como embargos de declaração. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido.
     Publique-se. 
          Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator